Tribunal: TJMT
Processo: 0005073-82.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005073-82.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVANDRO SOUSA OLIVEIRA - CPF: 593.137.731-04 (EMBARGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), CUSTODIO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 396.022.491-53 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MERCEDES DE LIMA MAGALHAES - CPF: 667.051.501-49 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MOACIR SANSAO - CPF: 021.721.431-20 (EMBARGANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), CUSTODIO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 396.022.491-53 (EMBARGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MOACIR SANSAO - CPF: 021.721.431-20 (EMBARGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), EVANDRO SOUSA OLIVEIRA - CPF: 593.137.731-04 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMINIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. contradição e omissão. incorrência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos do autor e dos réus rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra o acórdão que
deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora para reconhecer, a despeito da constatação da culpa concorrente pelo acidente de trânsito, a caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos morais e debilidades físicas sofridas pelo autor , e, assim, condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral e de pensão vitalícia mensal, com a advertência de que o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização agora arbitrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias ou de omissão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CUSTÓDIO PAZ DE OLIVEIRA e MOACIR SANSÃO, e também por EVANDRO SOUSA OLIVEIRA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0005073-82.2019.8.11.0008, originário da ação de “
Responsabilização Civil por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Dano Material, Moral e Estético
” (Proc. nº 0005073-82.2019.8.11.0008), ajuizada pelo segundo embargante contra os primeiros, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor Evandro, para condenar os réus Custódio e Moacir ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por dano moral e a pensão vitalícia, com periodicidade mensal, em valor correspondente a 50% de 1 salário mínimo vigente à época do vencimento da respectiva parcela (cf. Id. nº 252392678).

Os réus/embargantes sustentam “
a presença de contradição no acórdão prolatado, vez que há nítida configuração de decisão ultra petita,
(...),
isso porque, em sede de inicial, o
(autor)
requereu que, na hipótese de ser confirmado sua incapacidade permanente, que
(eles)
fossem condenados ao pagamento de pensionamento até que se completasse 75 anos de idade
”, porém, o “
julgado fixou o pensionamento vitalício, restando cristalino a contradição cometida e decisão superior aos termos do próprio pedido o que não se pode permitir e deve ser revisto
”, por essa razão, pedem
o acolhimento dos embargos de declaração para que seja extirpada e saneada a contradição apontada
(cf. Id. nº 254624186).

O autor/embargante afirma que o “
acórdão
(...)
incorreu em julgamento ultra petita, supressão de instância e reformatio in pejus, ao determinar o abatimento do seguro DPVAT, sem qualquer pretensão nesse sentido no recurso de apelação
(...)
, tampouco qualquer análise ou digressão processual sobre esse tema no Juízo a quo, extrapolando, assim, os limites dos pedidos formulados
”, pelo que pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado, “
anulando-se o dispositivo que determinou a dedução da indenização recebida à título de Seguro DPVAT
”
(cf. Id. nº 255193684).

O autor oferta contrarrazões vinculadas ao
Id. nº
256711652, enquanto os réus contrarrazoaram junto ao Id. nº 257197654, ambos com postulações recíprocas de rejeição dos declaratórios adversários.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ação de
“
Responsabilização Civil por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Dano Material, Moral e Estético
”, cujo
mérito da causa versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 05.07.2018, no cruzamento em T das ruas Marechal Rondon e Fabrine,
munícipio de Barra do Bugres/MT,
consistente na colisão da motocicleta conduzida pel
o autor Evandro Sousa Oliveira com a lateral do veículo (Fiat Strada) dirigido pelo réu Custódio Paz de Oliveira.

Em 1º Grau, o MM. Juiz sentenciante julgou o pedido autoral em parte procedente para condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos estéticos, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos morais e materiais em decorrência da incapacidade parcial permanente.

Aqui, em 2ª Grau, no julgamento do mérito recursal, esta eg. Câmara Julgadora concluiu pela parcial procedência do recurso interposto pelo autor, a fim de reconhecer, a despeito da constatação da culpa concorrente pelo acidente, a caracterização da responsabilidade civil
e o dever de indenizar pelos danos morais e debilidades físicas sofridas pelo autor, e, assim, condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral e de pensão vitalícia mensal, com o acréscimo da advertência de que o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização agora arbitrada.

Como se sabe, o
recurso de embargos de declaração constitui instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

Embora suscitem o vício da contradição, os réus/embargantes não indicam onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias, ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e, sim, entre a conclusão decisória e padrão externo, a saber, a interpretação da própria parte de qual seria a extensão do pedido formulado na petição inicial, o que, porém, evidentemente não caracteriza a hipótese de contradição elencada no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, já que, conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Em todo caso, anoto que “
o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos
” (
STJ - Terceira Turma -
REsp 1562641/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 02/08/2016), assim, como a pretensão indenizatória deduzida na exposição inicial refere-se a pensão por invalidez parcial que acompanhará o autor para o resto da sua vida, ou seja, de modo vitalício, e que, por outro lado, a idade de 75 anos serviu apenas de parâmetro para fins de subsidiar e calcular a

pretensão do autor de que a indenização fosse paga em parcela única, não há falar em julgamento
ultra petita
pela definição de que a pensão deve ser prestada de forma vitalícia, sendo, inclusive, pacífica a
jurisprudência do STJ no sentido de que não há falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como decorrência da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial, afinal, “
a decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os arts. 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com a instauração da ação
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.255.398/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/5/2014, DJe de 30/5/2014).

Quanto aos embargos de declaração do autor, observo que ele sequer aponta uma hipótese legal que permita o acolhimento dos declaratórios, já que não se trata da via processual adequada à arguição de nulidade do julgado em razão de “
julgamento ultra petita, supressão de instância e reformatio in pejus
”, m
as, não obstante, conforme fiz acima em relação à queixa da parte contrária, observo que consta da contestação tópico expresso e específico quanto à dedução do

valor do seguro DPVAT em caso de condenação indenizatória nos autos (“
VI – Da necessária dedução do seguro DPVAT
” - cf. Id. nº 106254467 – pág. 88), de modo que, por força do efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, uma vez que o autor devolveu para esta instância revisora toda a matéria relacionada à caracterização do dever de indenizar por dano material e moral em decorrência do acidente e quantificação da condenação indenizatória, é óbvio, do ponto de vista jurídico, que todas as objeções arguidas na contestação também foram devolvidas ao conhecimento desta eg. Corte, e, ainda que assim não fosse, considerando que o “
valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro,
(...)
,
entendimento que está fundado na vedação do bis in idem, tendo em vista que a indenização judicialmente fixada objetiva, ao fim e ao cabo, permitir o ressarcimento integral da lesão sofrida e não a elevação da situação patrimonial da vítima, que ocorreria acaso fosse autorizada a sua cumulação com o valor do seguro obrigatório
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.842.852/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019), ou seja, como se trata de matéria de direito afeta ao mérito da questão objeto do pronunciamento jurisdicional, independentemente de provação da parte contrária, compete ao julgador considerá-la ao prolatar a decisão condenatória.

Enfim, não diviso a presença de contradição ou conflito entre as proposições decisórios estabelecidas na fundamentação decisória, nem omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito recursal, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, ou a existência de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

S
e os embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025